Tribunal: TJES
Processo: 5000499-91.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRIMEIROS EMBARGOS DESPROVIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco CNH Industrial Capital S/A e K E K Transportes Ltda. contra acórdão que conferiu parcial provimento ao apelo. O Banco CNH Industrial Capital S/A alega contradição e busca prequestionamento, enquanto K E K Transportes Ltda. aponta omissão referente à gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição conforme alegado pelo Banco CNH Industrial Capital S/A; (ii) determinar se há omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida a K E K Transportes Ltda.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão impugnada, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado analisou adequadamente as matérias em questão, inexistindo contradição entre a fundamentação e a decisão, como alegado pelo Banco CNH Industrial Capital S/A. O recurso possui nítido caráter infringente, sendo inadequado para rediscutir o mérito do julgamento.

5)
Com relação aos embargos de K E K Transportes Ltda., constatou-se omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme prevê o art. 98, § 3º, do CPC, devendo ser suprida essa omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Embargos de declaração opostos por Banco CNH Industrial Capital S/A conhecidos e desprovidos. Embargos de K E K Transportes Ltda. conhecidos e providos para sanar omissão.

7)

Tese de julgamento:
1. O acórdão que concede o benefício da gratuidade de justiça deve expressamente suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000499-91.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEK TRANSPORTES LTDA

APELADO: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRIMEIROS EMBARGOS DESPROVIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco CNH Industrial Capital S/A e K E K Transportes Ltda. contra acórdão que conferiu parcial provimento ao apelo. O Banco CNH Industrial Capital S/A alega contradição e busca prequestionamento, enquanto K E K Transportes Ltda. aponta omissão referente à gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição conforme alegado pelo Banco CNH Industrial Capital S/A; (ii) determinar se há omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida a K E K Transportes Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão impugnada, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado analisou adequadamente as matérias em questão, inexistindo contradição entre a fundamentação e a decisão, como alegado pelo Banco CNH Industrial Capital S/A. O recurso possui nítido caráter infringente, sendo inadequado para rediscutir o mérito do julgamento.

5)
Com relação aos embargos de K E K Transportes Ltda., constata-se omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme prevê o art. 98, § 3º, do CPC, devendo ser suprida essa omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Embargos de declaração opostos por Banco CNH Industrial Capital S/A conhecidos e desprovidos. Embargos de K E K Transportes Ltda. conhecidos e providos para sanar omissão.

7)

Tese de julgamento:
1. O acórdão que concede o benefício da gratuidade de justiça deve expressamente suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos embargos de Banco CNH Industrial Capital S/A e dar provimento aos embargos de K E K Transportes Ltda. para sanar omissão.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos opostos por
Banco CNH Industrial Capital S/A
se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Entretanto, analisando detidamente as razões recursia de
K E K Transportes Ltda.,
verifica-se que a pretensão merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca da gratuidade de justiça deferida à embargante, impondo-se, por conseguinte, a isenção do recolhimento de custas e suspensão da exigibilidade da verba honorária, na forma do § 3º do art. 98 do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É de se conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 98, § 3º, CPC – OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante decisão proferida à fl. 55 dos autos, à requerente/embargante foi deferido o benefício de gratuidade da justiça, tendo este sido mantido em segundo grau. Retomando os termos do acórdão embargado,
observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da embargante, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça à embargante. 2. Portanto reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que esta litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001847-77.2020.8.08.0021, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/07/2023)

Portanto, deve ser integrada a decisão colegiada para suspender a exigibilidade da verba,
ex vi
do § 3º do art. 98 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
s embargos de declaração opostos por
B
anco CNH Industrial Capital S/A

e

a ele
s
nego provimento
, bem como c
onheço dos embargos opostos por
K E K Transportes Ltda.
e

a eles

dou provimento
para sanar a omissão.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)